Tribunal: TJSP
Processo: 1000150-34.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – Contratos coligados de alienação de imóvel e de cessão de quotas – Sentença que julgou procedente a ação, e improcedente reconvenção – Ré que argumenta com a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) – Não configuradas, porém, as infrações contratuais imputadas aos autores – Resolução dos contratos por culpa da ré – Reposição das partes ao estado

Ementa:
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – Contratos coligados de alienação de imóvel e de cessão de quotas – Sentença que julgou procedente a ação, e improcedente reconvenção – Ré que argumenta com a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) – Não configuradas, porém, as infrações contratuais imputadas aos autores – Resolução dos contratos por culpa da ré – Reposição das partes ao estado anterior – Cláusula penal aplicável – Indenizações por benfeitorias e melhoramentos bem avaliadas na prova pericial – Compensação que se limita às quantias discutidas no feito presente – Sentença mantida – Apelo desprovido